Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDIDA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi extinto cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento na desconstituição do título pela rescisão da sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado do acórdão que rescindiu a sentença executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória tem o objetivo de, nas hipóteses listadas, rescindir sentença transitada em julgado, de modo que a procedência do pedido tem como efeito a desconstituição de título executivo judicial.
4. No artigo 995 do Código de Processo Civil, resta determinado que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”, de forma que, apesar de o acórdão rescindente não ter, ainda, transitado em julgado, a decisão produz efeitos, mormente em face da ausência de efeito suspensivo automático atribuído aos recursos especial e extraordinário.
5. A prejudicialidade externa prevista no artigo 313, V do Código de Processo Civil refere-se, expressamente, à sentença de mérito, ou seja, à fase de conhecimento, não se aplicando à fase executiva.
6. A execução exige título certo, líquido e exigível, sendo inviável o prosseguimento do feito executivo quando o título perde sua eficácia.
7. Conforme o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, o Juiz deve resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir decisão que não atenda exatamente aos limites da lide, sob pena de julgamento extra, ultra ou citra petita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: " O acórdão que julga procedente a ação rescisória produz efeitos independentemente do trânsito em julgado, autorizando a extinção da execução da sentença rescindida".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 783, 966, 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025; TJDFT, Acórdão 2078958, 0724764-66.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 31/12/2025; TJDFT, Acórdão 1963799, 0742604-26.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 2078670, 0720692-16.2024.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.